Tribunal: CARF
Processo: 14489.000174/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000174/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.420 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
COMPANHIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 31/05/2001
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO.
Não se conhece de matérias que não tenham sido prequestionadas na
impugnação, em razão da preclusão.
LANÇAMENTO NÃO IMPUGNADO. LITÍGIO NÃO INSTAURADO.
RECURSO
INEPTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO
DA
DECADÊNCIA.
É inepto o recurso que desatende as normas processuais administrativas. Não
se conhece do recurso inepto, o que impede a apreciação do seu mérito,
inclusive a decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, conhecendo apenas da alegação de decadência do lançamento relativo ao
Debcad no 35.056.949-5, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, João Maurício Vital (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000174/2008-15
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000174/2008-15

Relatório
Trata-se de lançamento de contribuição previdenciária relativa ao período de
03/2000 a 05/2001, Debcad no 35.056.949-5 (e-fls. 3 a 21), partes da empresa, SAT/RAT e
“Terceiros” e de lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente
em não informar, em Gfip, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias (CFL 68),
Debcad no 37.031.889-7 (e-fls. 306 a 329).
Em relação ao Debcad no 37.031.889-7, consta que o lançamento decorreu de
identificação da infração no curso de diligência fiscal. Embora regularmente notificado em
25/09/2007 (e-fl. 335), esse lançamento não foi impugnado.
Em relação ao Debcad no 35.056.949-5, consta dos autos que o processo foi
reconstituído a partir de peças apresentadas pelo próprio contribuinte (e-fls. 30 e 31). Foi, então,
reaberto prazo para impugnação (e-fl. 35), que foi apresentada em 30/05/2005 (e-fls. 41 a 43) e
foi considerada improcedente (e-fls. 339 a 344).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls 361 a 399) em que se alegou:
a) a decadência do lançamento relativo aos fatos geradores de 03/2000 e
04/2000;
b) a inconstitucionalidade da cobrança do adicional de Seguro de Acidente de
Trabalho (SAT/RAT) por ofensa ao princípio da legalidade, porquanto o
legislador ordinário teria sido omisso na definição de elementos constitutivos
da exação, como atividade preponderante e riscos leve, médio ou grave;
c) a impossibilidade de definição, em regulamento, de o que vem a ser atividade
preponderante porque somente a lei poderia fixar elementos da hipótese de
incidência;
d) a inconstitucionalidade da delegação legal, ao Presidente da República, para
definição de o que vem a ser atividade preponderante e riscos leve, médio ou
grave;
e) a inconstitucionalidade da fixação e modificação de alíquotas pelo Poder
Executivo;
f) a inconstitucionalidade da instituição do SAT/RAT por lei ordinária;
g) a inconstitucionalidade do inc. II do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, mesmo após a edição da Emenda Constitucional no 20, de 15 de
dezembro de 1998;
h) a inconstitucionalidade das contribuições ao Incra e ao Sebrae;
i) a inexigibilidade da contribuição ao Sebrae por não se tratar de micro ou
pequena empresa;
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000174/2008-15

j) a inconstitucionalidade, por ofensa aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da vedação ao confisco;
k) a necessidade de retroação da lei para aplicação da penalidade mais benéfica.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo em relação à decisão que apreciou o lançamento relativo à
obrigação principal, Debcad no 35.056.949-5.
Em
face
da
Súmula
Carf
no
2,
não
conheço
das
alegações
de
inconstitucionalidades. Não conheço das demais alegações porque nenhuma delas foi
prequestionada na impugnação (e-fls. 41 a 43) e, portanto, quedaram-se preclusas. Não conheço
também das alegações recursais relativas ao Debcad no 37.031.889-7 porque não foi objeto de
impugnação. Conheço tão-somente da questão relacionada à decadência, matéria de ordem
pública, nos termos e limites que passo a analisar.
Alegou, o recorrente (e-fls. 362 a 367), que estariam decaídos os períodos de
03/2000 a 05/2001, porquanto a ciência do lançamento teria ocorrido em 19/05/2005 e haveria
comprovação do pagamento parcial do tributo devido.
1
A decadência em relação ao Debcad no 37.031.889-7
O recorrente se equivoca ao afirmar que a intimação do lançamento teria ocorrido
em 19/05/2005. Nessa data, ocorreu a lavratura do auto de infração que versa sobre o
descumprimento de obrigação acessória (e-fl. 306), Debcad no 37.031.889-7, cuja ciência se deu
em 25/09/2007 (e-fl. 335) e que não foi impugnado.
A ausência de impugnação tempestiva implica a inexistência de litígio, como
estabelecido no art 14 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. O efeito de não impugnar o
lançamento é a revelia, nos termos do art. 21 daquele decreto. Com a revelia, não há decisão de
primeira instância e, por conseguinte, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, não
poderia haver a interposição de recurso voluntário. Se interposto, ele é inepto por falta
dialeticidade, já que não há decisão recorrida. Nesse sentido, reproduzo a ementa do Acórdão no
203-05.583:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - RECURSO INEPTO - A parte não pode
deixar de atender os requisitos mínimos insertos nas normas processuais, mesmo
quando se trate de recurso interposto em processo presidido pelo princípio da
informalidade. No Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto nr. 70.235/72,
tanto a impugnação, quanto o recurso voluntário hão de atender aos requisitos
enumerados nos artigos 16 e 33. Do contrário, opera-se a inépcia. Recurso voluntário
não conhecido, por inepto.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.420 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000174/2008-15

Registre-se que, ainda que o recurso, na parte relativa ao Debcad no 37.031.889-7,
fosse recebido como impugnação, pelo princípio da fungibilidade, mesmo assim não haveria
litígio, pois a peça foi apresentada quase quatro anos após a ciência do lançamento,
ultrapassando o prazo impugnatório de trinta dias.
Portanto, o recurso voluntário não tem como ser conhecido em relação ao Debcad
no 37.031.889-7, sequer para apreciação, de ofício ou a pedido, da decadência porque não há
litígio instaurado sobre o lançamento.
O não conhecimento do recurso em razão da sua inépcia impede a análise das
questões de mérito, o que inclui a prejudicial de decadência.
2
A decadência em relação ao Debcad no 35.056.949-5
Em relação ao lançamento da obrigação principal, Debcad no 35.056.949-5, a
ciência se deu pessoalmente, em 29/06/2001 (e-fl. 3); portanto, dentro do prazo quinquenal para
a constituição do crédito tributário relativo ao período de 03/2000 a 05/2001.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, conhecendo apenas da alegação de
decadência do lançamento relativo ao Debcad no 35.056.949-5, e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 412
DF CARF MF
Original